Tribunal: TJBA
Processo: 8014883-87.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014883-87.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: ADALBERTO SILVA DA MOTA

Advogado(s)
:
GLAUBER DIAS COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, QUE ALEGA SER EXCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. É LÍCITO AO JULGADOR, A QUALQUER TEMPO, MODIFICAR O VALOR E A PERIODICIDADE DA MULTA CONFORME SE MOSTRE INSUFICIENTE OU EXCESSIVA, O QUE NO PRESENTE CASO NÃO ACONTECE. A MULTA DIÁRIA FIXADA PELO
A QUO
QUANDO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, EM R$1.000,00 (UM MIL REAIS) LIMITADA A R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA PARTE AGRAVANTE, MOSTRA-SE RAZOÁVEL, PARA O PORTE DA MESMA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Itaú – Unibanco S/A

contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência em favor do autor/agravado

Adalberto Silva da Mota, fixando multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado a título de multa diária encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O valor da multa diária fixado em R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se proporcional, razoável para o porte do agravante, e pode ser revista a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso Conhecido e
Não Provido

Tese de julgamento:

A multa cominatória fixada para compelir a parte ao cumprimento de obrigação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que restou demonstrado no presente caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC: art. 537, § 1º

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014883-87.2026.805.0000, em que figuram como Agravante
BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A

e Agravado
ADALBERTO SILVA DA MOTA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça